Tribunal: TJDFT
Processo: 0742977-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742977-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AIRES DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO MONTEIRO DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: EUNICE BASTOS DE ARAUJO D E S P A C H O Conforme observado pela parte agravada, o prazo para regularizar sua representação processual encerra hoje, 24/02/2020, tendo já apresentado o pedido de regularização perante o Juízo de origem para nomeação de novo inventariante. Assim, reconsidero os despachos ID 23498445 e 23532218 para determinar o reentranhamento das contrarrazões apresentadas pelo espólio agravado. Nesse passo, mantida as contrarrazões, verifica-se não haver prejuízo para o espólio agravado, de modo que determino a manutenção do feito em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora